Tribunal: TJPA
Processo: 0808390-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808390-95.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: SIMOES & DUARTE LTDA, RAMALHEIRO & RAMALHEIRO LTDA, EMPORIO CR LTDA - EPP, EMPRESA DE LOGISTICA DO OESTE DO PARA LTDA, CR SUPERMERCADOS LTDA - EPP, AVILA & RAMALHEIRO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0808390-95.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA – OAB-BA 23807

AGRAVADO: SIMOES & DUARTE LTDA

AGRAVADO: RAMALHEIRO & RAMALHEIRO LTDA

AGRAVADO: EMPORIO CR LTDA – EPP

AGRAVADO: EMPRESA DE LOGISTICA DO OESTE DO PARA LTDA

AGRAVADO: CR SUPERMERCADOS LTDA – EPP

AGRAVADO: AVILA & RAMALHEIRO LTDA - EPP

ADVOGADO: TADEU CERBARO – OAB-RS 38459

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
_____________________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVEL E EMPRESARIAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO LIMITADA A NOVO PRAZO DE 180 DIAS. POSSIBILIDADE DE NOVA RENOVAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DECISÃO REFORMADA DE MODO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos do mês de fevereiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0808390-95.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA – OAB-BA 23807

AGRAVADO: SIMOES & DUARTE LTDA

AGRAVADO: RAMALHEIRO & RAMALHEIRO LTDA

AGRAVADO: EMPORIO CR LTDA – EPP

AGRAVADO: EMPRESA DE LOGISTICA DO OESTE DO PARA LTDA

AGRAVADO: CR SUPERMERCADOS LTDA – EPP

AGRAVADO: AVILA & RAMALHEIRO LTDA - EPP

ADVOGADO: TADEU CERBARO – OAB-RS 38459

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
_____________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
objetivando a reforma de decisão proferido pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA (ID 2281397) que deferiu a prorrogação do prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005, por mais 180 dias ou até a homologação do plano de recuperação judicial, o que ocorrer primeiro, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 0800469-29.2019.8.14.0051, proposta pelas empresas agravadas.

Em razões (ID 2281392), a agravante alegou ser incabível a prorrogação do prazo concedido pelo juízo singular, pois, a Lei n.º 11.101/05 autoriza a suspensão das ações contra as empresas em recuperação, tão somente pelo prazo de 180 dias, vedando expressamente, a sua prorrogação e sendo esse o limite para que os credores tenham suspenso o seu direito de ação.

Pugnou então pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo conhecimento e provimento do mesmo para reformar a decisão agravada afastando a sobredita prorrogação.

Juntou documentos.

Contrarrazões juntadas pela parte recorrida, na qual requereu o improvimento do agravo (ID 3170949).

Parecer exarado pelo Ministério Público, opinando pelo não provimento do recurso (ID 3837442).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examinar suas razões.

Compulsando os autos, entendo que merece parcial acolhimento a pretensão recursal.

Em que pese exista aparente vedação à prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções movidas em face da recuperanda, na forma do artigo 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005, tanto a doutrina como os tribunais interpretaram referido dispositivo de maneira não absolutamente rígida, a fim de permitir a prorrogação do prazo em situações excepcionais.

O enunciado n.º 42 da 1ª Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal preconiza que: “O prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor”.

O Superior Tribunal de Justiça também perfilha do mesmo entendimento, conforme se vê do emblemático precedente colacionado a seguir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES JUDICIAIS (STAY PERIOD). ART. 6º, § 4º, DA LEI 11.101/2005. PRORROGAÇÃO LIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A 180 DIAS
. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUBMISSÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado \caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação\ (AgInt no REsp 1.717.939/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/09/2018).
2. No caso, o Tribunal de origem, ao deferir a prorrogação do prazo legal de suspensão do stay period, entendeu, à luz das circunstâncias da causa, por limitá-la a 180 dias, ressalvando, no entanto, a possibilidade \de se postular nova prorrogação na origem, se preenchidos os requisitos para tal\. 3.(...). 4.(...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1809590/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019).

É válido frisar que o principal objetivo da recuperação judicial, é justamente viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira, para permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, além de estimular a atividade econômica, observando assim, os princípios da função social e da preservação da empresa.

Ademais, o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra a devedora, com a possibilidade de expropriação de bens essenciais ao desenvolvimento da atividade, momentos antes da realização de Assembleia Geral de Credores, certamente inviabilizará a aprovação de qualquer plano de recuperação judicial da empresa.

Em resumo, nada obstante a existência de norma indicando a suspensão do prazo apenas pelo período improrrogável de 180 dias, a mitigação da regra se justifica em atenção aos princípios da razoabilidade e da preservação da empresa, se o devedor não contribuiu para o retardamento do feito.

Em outras palavras, na ponderação entre a tentativa de recuperação da empresa e o direito de imediato adimplemento de crédito dos credores individuais deve prevalecer aquela, isto porque a recuperação da empresa gera consequências sociais e econômicas que prevalecem sobre o interesse de um único credor, na medida em que preserva empregos, movimenta a economia e concede um tratamento igualitário aos credores de mesma classe, na busca de uma melhor solução para todos.

Por outro lado, ainda que prevaleça posicionamento favorável à prorrogação do período de respiro em questão, vejo que merece parcial acolhimento a irresignação, uma vez que tal postergação do prazo não deve se manter por tempo indeterminado e, conforme constou na decisão agravada, até a realização da assembleia de credores para homologação do plano de recuperação judicial, relativamente à qual não se tem informações concretas, pois tal medida, a meu ver, resultaria em prejuízo demasiado aos credores.

A bem da verdade, a manutenção da suspensão do prazo das ações e execuções condicionada à realização da assembleia- sem data definida, socorre somente à devedora.

Além disso, não se pode descartar que a pretensão da suspensão do prazo das execuções possa representar uma forma de manter indisponíveis eventuais bens da devedora que estejam sujeitos à busca e apreensão em autos executivos, ressaltando, no entanto, que a prorrogação não pode servir para tal propósito.

Em reforço, acrescento que a medida, na forma como foi deferida, vai de encontro inclusive, aos próprios termos da Recomendação nº 63/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que imprimiu caráter de urgência aos processos envolvendo recuperação judicial.

De todo o exposto, tenho que a melhor solução é deferir prazo certo para a prorrogação da suspensão das ações e execuções, conforme previsto no art. 6º, § 2º da Lei nº 11.101/2005, na hipótese, por mais 180 dias a contar do deferimento da medida, ainda que seja necessária nova postulação, caso não ocorra a assembleia de credores antes do término do novo prazo deferido, reformando-se, portanto, parcialmente a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, concedendo a prorrogação do prazo de suspensão previsto no art. 6º § 4º da Lei 11.101/2005 somente por mais 180 dias a contar do seu deferimento.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2021